Tribunal: TJSP
Processo: 2025515-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
- Seguro obrigatório - DPVAT - Cobrança - Antecipação das despesas judiciais para realização de perícia - Ônus da prova da ré - Se descabe ao autor a produção da prova, não se pode obrigá-lo a custeá-la. Quem tem o ônus de custear a prova é a ré, que o fará se quiser, porque ônus é faculdade, mas com consequência – Agravo não provido.